Tribunal: TJES
Processo: 5011237-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

SÚMULA DE Nº479 DO C. STJ.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE QUE DEMANDA INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA.
RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da agravada de ter sido vítima de golpe, mormente porque não infirmada pelo agravante.

2. Ademais, é possível verificar que as operações, todas envolvendo consideráveis quantias, foram realizadas em um curtíssimo espaço de tempo, sendo também, possivelmente, destoante das transações rotineiramente realizadas pela agravada, pessoa já idosa, contando com 75 anos de idade, o que, além de reforçar a alegação de golpe, evidencia a omissão do agravante em empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir lançamentos discrepantes do corriqueiro.

3. Não constitui demasia consignar que
as transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados.

4. A
alegação do agravante de culpa exclusiva da agravada, o que, em tese, poderia isentar a sua responsabilidade, atrai uma profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz.

5.
Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final resultará em maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, porquanto caso reste demonstrada, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

6.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011237-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

SÚMULA DE Nº479 DO C. STJ.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE QUE DEMANDA INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA.
RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da agravada de ter sido vítima de golpe, mormente porque não infirmada pelo agravante.

2. Ademais, é possível verificar que as operações, todas envolvendo consideráveis quantias, foram realizadas em um curtíssimo espaço de tempo, sendo também, possivelmente, destoante das transações rotineiramente realizadas pela agravada, pessoa já idosa, contando com 75 anos de idade, o que, além de reforçar a alegação de golpe, evidencia a omissão do agravante em empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir lançamentos discrepantes do corriqueiro.

3. Não constitui demasia consignar que
as transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados.

4. A
alegação do agravante de culpa exclusiva da agravada, o que, em tese, poderia isentar a sua responsabilidade, atrai uma profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz.

5.
Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final resultará em maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, porquanto caso reste demonstrada, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011237-78.2022.8.08.0000

AGTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 18288972, originária) que, nos autos da
“
ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência
”
proposta por
CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO
, determinou a suspensão dos descontos promovidos em razão do empréstimo solicitado em nome desta, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00.

Em seu articulado (ID 3751664), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i)
“
os descontos realizados na conta corrente da agravada são referentes a um contrato de empréstimo contraído mediante operação regular, e transferências por PIX igualmente regulares, através de dispositivo móvel habilitado a transacionar”
; (ii)
“não obstante a agravada alegue não ter conhecimento de como ocorreram as transações, trata-se, evidentemente, de situação na qual a cliente caiu em um golpe, compartilhou os seus dados em uma página da internet gerada por link encaminhado por SMS e procedeu à instalação de aplicativo de acesso remoto, que permitiu com que os golpistas transacionassem em sua conta”
; (iii)
“infere-se, portanto, que as transações contestadas pela cliente e realizadas no contexto do golpe, foram feitas com o código de acesso da cliente, já comumente utilizado por ela anteriormente, senha essa de sua responsabilidade, conforme contrato de abertura de conta”
; (iv)
“não pode ser chamado a responsabilidade para todo e qualquer caso que o cliente, de maneira negligente, não observa minimamente os deveres de cautela que todo cidadão deve possuir”
; (v)
“a fraude realizada não se trata de fragilidade do dispositivo móvel ou dos aplicativos bancários, uma vez que a Agravada, certamente foi induzida a executar procedimentos que culminaram na ocorrência da fraude”
, e; (vi)
“portanto, resta evidenciada a CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVADA no trágico episódio que a acometeu, não havendo que se falar em qualquer relação do BANESTES com o ocorrido”
.

Pois bem.
In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob os seguintes argumentos (ID 16878722, originário): (i) em 19/01/2022, foi surpreendida com diversas mensagens em seu aparelho, provenientes do aplicativo eletrônico do agravante, informando acerca da transferência do valor de R$ 37.347,00 de sua conta poupança para a sua conta corrente; (ii) paralelamente, foram realizadas 03 transferências bancárias por PIX, nos valores de R$ 17.590,00, R$ 2.410,00 e R$ 19.800,00, todas para pessoas desconhecidas; (iii) como se não bastasse,
minutos após, recebeu em seu aparelho de celular uma mensagem informando acerca da liberação de empréstimo bancário no valor de R$ 39.300,00; (iv) ocorre que jamais solicitou o citado empréstimo bancário, não tendo, de igual modo, realizado qualquer transferência bancária por meio do aplicativo eletrônico, de forma que, suspeitando da fraude, dirigiu-se imediatamente à agência do banco agravante mais próxima,
“oportunidade em que realizou o bloqueio temporário da sua conta, o que inviabilizou demais transações fraudulentas, bem como impediu que parte do valor obtido por meio do empréstimo não solicitado fosse retirado da sua conta bancária”
; (v) ainda na agencia bancária, foi informada que havia sido contratado empréstimo bancário, em seu nome, no valor de R$ 39.300,00, que seria pago em 72 parcelas de R$ 1.897,68, por meio de desconto em folha, e; (vi) não realizou tais operações e, tendo em vista a negativa do agravante em cancelar o empréstimo bancário indevidamente realizado e proceder o estorno dos valores retirados de sua conta bancária, não lhe restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 18288972, originária):

[...] Inicialmente
DEFIRO
a
inversão do ônus da prova
uma vez que se encontra demonstrada a relação de consumo, bem como resta evidente a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, sobretudo no aspecto técnico. Dessa forma, a presente relação deve ser respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

Destarte, o pedido de concessão de medida liminar em questão deve ser analisado com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, devendo ser verificados como requisitos para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, no que concerne ao pedido de tutela de urgência, entendo que assiste razão ao pleito da requerente, tendo em vista que encontram-se presentes os requisitos supramencionados, uma vez que há o desconto noticiado pela autora e perpetrado pela ré (ID 16879113), por meio da juntada de extratos bancários que evidenciam os descontos, além de boletim de ocorrência e sua alegação de que não fez a contratação e dela não se beneficiou, o que deve ter força preponderante nesta fase inicial.

Em relação ao perigo de dano, com a permanência dos descontos a autora continuará a sofrer encargos de um empréstimo que, segundo alega, não contratou. Sendo assim, o passar do tempo pode representar ainda mais prejuízos econômicos para a requerente.

Por outro lado, verifico que a presente medida é perfeitamente reversível. Desta forma, ausente o óbice previsto no § 3º, do artigo 300 do CPC.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido liminar para que a parte requerida
BANESTES S.A. proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face da requerente,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00.

[...]

Na presente fase, pelos mesmos e suficientes fundamentos consignados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tenho que entendimento primevo deve ser mantido incólume.

No caso, não se afigura despropositada a alegação da agravada de ter sido vítima de golpe, mormente porque não infirmada pelo agravante.

Ademais, é possível verificar que as operações, todas envolvendo consideráveis quantias, foram realizadas em um curtíssimo espaço de tempo, sendo também, possivelmente, destoante das transações rotineiramente realizadas pela agravada, pessoa já idosa, contando com 75 anos de idade, o que, além de reforçar a alegação de golpe, evidencia a omissão do agravante em empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir lançamentos discrepantes do corriqueiro.

Não constitui demasia consignar que
as transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados.

Outra, aliás, não é a exegese
da Súmula de nº479 do c. STJ, assim redigida:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Este eg. TJES, inclusive, ao analisar questão assemelhada, também envolvendo o agravante, entendeu pela aplicabilidade da Súmula de nº 479 do c. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000717-15.2022.8.08.0047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2023).

De mais a mais, a alegação do agravante de culpa exclusiva da agravada, o que, em tese, poderia isentar a sua responsabilidade, atrai uma profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz.

Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final resultará em maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, porquanto caso reste demonstrada, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator